Tribunal: TJSP
Processo: 2025835-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de automóvel. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (CPC art. 98). Autor que, ao pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 03 (três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado, em verdadeira

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de automóvel. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física (CPC art. 98). Autor que, ao pretender discutir um único e mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 03 (três) ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado, em verdadeira 'fragmentação' imotivada da demanda. Atuação abusiva e evidente uso predatório da Justiça. Se o agravante está disposto a tal dispêndio desnecessário de recursos, deve arcar com seus custos, pois se a prodigalidade em prejuízo das responsabilidades assumidas é condenável na esfera pessoal, já não pode ser aceita quando o que está em questão são recursos públicos. A opção pela Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial, assim como a contratação de advogado particular, ao invés da busca pela Defensoria Pública, não são, per se, óbices ao deferimento da justiça gratuita. Todavia, o caso concreto traz elementos que, conjugados, demonstram a capacidade do agravante em arcar com os custos do processo, pois o autor está formalmente empregado, o valor da causa é relativamente baixo, o objeto da causa versa sobre o financiamento para aquisição de bem de consumo, houve contratação de advogado particular, optou-se pela Justiça Comum em hipótese de baixa complexidade, fragmentou irracionalmente o pedido em 3 (três) ações distintas. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025835-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante ANTONIO
MARCOS DO BONFIM, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5453 - Birigui
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Marcos do Bonfim
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Birigüi
Juiz: Fabio Renato Mazzo Reis
Voto no 5453
(julgamento conjunto com
-Agravo no 2026061-63.2020.8.26.0000, Voto no 5454
-Agravo no 2026165-55.2020.8.26.0000, Voto no 5455)
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de
financiamento de automóvel. Recurso contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, pessoa física
(CPC art. 98). Autor que, ao pretender discutir um único e
mesmo contrato, em face da mesma ré, ajuizou 03 (três)
ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto
específico
do
contrato
questionado,
em
verdadeira
'fragmentação' imotivada da demanda. Atuação abusiva e
evidente uso predatório da Justiça. Se o agravante está
disposto a tal dispêndio desnecessário de recursos, deve arcar
com seus custos, pois se a prodigalidade em prejuízo das
responsabilidades assumidas é condenável na esfera pessoal,
já não pode ser aceita quando o que está em questão são
recursos públicos. A opção pela Justiça Comum, em
detrimento do Juizado Especial, assim como a contratação de
advogado particular, ao invés da busca pela Defensoria
Pública, não são, per se, óbices ao deferimento da justiça
gratuita. Todavia, o caso concreto traz elementos que,
conjugados, demonstram a capacidade do agravante em arcar
com os custos do processo, pois o autor está formalmente
empregado, o valor da causa é relativamente baixo, o objeto
da causa versa sobre o financiamento para aquisição de bem
de consumo, houve contratação de advogado particular, optou-
se pela Justiça Comum em hipótese de baixa complexidade,
fragmentou irracionalmente o pedido em 3 (três) ações
distintas. Decisão mantida. Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5453 - Birigui
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio
Marcos do Bonfim contra interlocutória, -- na ação revisional de contrato de financiamento
de veículo ajuizada em face de BV Financeira S/A-Crédito, Financiamento e Investimento
--, que lhe indeferiu assistência judiciária gratuita.
Sustenta, em síntese, que existem decisões judiciais a
reconhecer na mera declaração de hipossuficiência requisito suficiente à concessão do
benefício pretendido; de qualquer forma, comprovou sua incapacidade financeira; o direito
de acesso à justiça deve ser preservado; o fato de ser assistido por advogado contratado não
impede a gratuidade; ao contrário do alegado pelo magistrado, o ajuizamento da ação
perante a vara comum não gera custos adicionais ao sistema de justiça, pois a manutenção
do juizado especial requer os mesmos investimentos, certo que no procedimento comum
pode fazer uso de recursos que lhes são próprios.
Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e
provimento final do recurso.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fl. 69).
Dispensou-se intimação para resposta, uma vez que a ré ainda
não foi citada.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dispôs a decisão agravada:
“Vistos.
(...)
De início, é necessário destacar que esta decisão não desconsidera, antes
pressupõe, que a competência do Juizado Especial Cível é facultativa. Ou seja,
observadas as restrições de competência quanto à matéria e a legitimidade para
litigar perante o Juizado, o exercício do direito de ação junto aos Juizados
Especiais Cíveis é tratado como opção do jurisdicionado pela lei 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5453 - Birigui
4
(...)
Dito isto, é necessário ressaltar que o simples fato de um direito existir não
significa que ele possa ser exercido de qualquer forma, atendendo ao capricho de
seu titular. Assim, para que o exercício seja legítimo e mereça a proteção da lei, é
necessário que observe os parâmetros fixados no art. 187 do Código Civil
("Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé
ou pelos bons costumes"), dispositivo aplicável a todo e qualquer direito, privado
ou público, material ou processual. Nesse sentido, o exercício de qualquer direito
não pode exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.
O exercício da opção a que se refere o art. 3o, § 3°, da lei 9.099/95, de
ajuizar, na Justiça Comum, demanda que poderia ser proposta no sistema do
Juizado Especial Cível, revela-se abusiva quando a parte autora ajuíza sua
demanda sob o pálio da assistência judiciária gratuita, fazendo com que o
custo financeiro de sua opção acabe recaindo sobre o ombro do contribuinte,
sem relevante razão para tanto.
Explico.
O sistema do Juizado Especial é orientado pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre
que possível, a conciliação ou a transação (art. 2o, da lei 9.099/95). Ademais, o
acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do
pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54) e a sentença de primeiro grau não
condena o vencido em custas e honorários de Advogado, ressalvados os casos de
litigância de má-fé. Só em segundo grau, o recorrente, vencido, deve pagar as custas
e honorários do Advogado da parte adversa (art. 55).
Observa-se, portanto, que esse sistema foi arquitetado para absorver
inclusive sob o prisma orçamentário as demandas de menor valor, que serão
resolvidas em procedimento simplificado e gratuito (em primeiro grau).
(...)
Dessa forma, a subtração da competência do Juizado Especial cumulada
com o irrestrito pedido de assistência judiciária perante a Justiça Comum constitui
ato abusivo por exceder manifestamente os limites impostos pelo fim
econômico e pela boa-fé do titular do direito de ação, além de subverter
totalmente o sistema e de causar inúmeros prejuízos, pois o Estado deixa de ser
compensado pelo custo que a atividade judicial representa; o Advogado da
parte adversa é subtraído do direito às verbas sucumbenciais em caso de
improcedência da ação, direito que lhe é garantido por lei, e, finalmente, toda a
estrutura judiciária perde, pois a isenção desmedida incentiva a multiplicação de
recursos protelatórios, indiscutivelmente um dos maiores instrumentos de letargia
da prestação jurisdicional.
Pondere-se, também, que as custas processuais movem a máquina
judiciária (insumos, consumos, pessoal, material e estrutura imobiliária), de
modo que o pleito de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado a fim de evitar
benefício individual em prejuízo do público. Importante lembrar que a regra legal e
geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A exceção é a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5453 - Birigui
5
gratuidade. E não o contrário.
(...)
Vale frisar que a presente ação é de baixíssima complexidade, com temas
jurídicos com orientações já consolidadas na jurisprudência. Ainda, pela máxima
da experiência, sabe-se que dilação probatória nessas causas, de regra, não há,
e quando há, limita-se à juntada de documentos e, em pouquíssimas situações,
à mera oitiva da própria parte autora e de alguma testemunha por ela trazida.
Mais, qualquer consulta que se faça revelará que nem de perto os danos morais
(quando pedido) supera o equivalente a quarenta salários mínimos, a teoricamente
justificar a opção pela justiça ordinária.
É evidente que a escolha pelo juízo competente para processar e julgar uma
causa quando a lei admite escolha é técnica, portanto, do Advogado da parte autora.
Se o Advogado, representando os interesses do seu contratante, optou por
ajuizar a ação perante a Justiça Comum repito, opção permitida pela lei e pela
jurisprudência o fez ciente de que o seu representado tem condições e pretende
arcar com as custas do processo. Pois, se assim não fosse ajuizaria a ação
perante o Juizado Especial Cível.
(...)
Nesse sentido, a opção pela Justiça Comum, o pequeno valor a ser recolhido
a título de custas processuais, bem como a contratação de Advogado particular para
defesa de seus interesses, com dispensa da assistência jurídica oferecida através do
convênio DPE/OAB, evidenciam a presença de condições da parte autora em arcar
com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, pois, se
o Advogado, ciente das condições financeiras daquele que lhe contratou, optou
por ajuizar a ação perante a Justiça Comum na qual em regra as custas devem
ser pagas , em detrimento do Juizado Especial no qual não há pagamento de
custas em primeira instância , é porque a parte autora tem condição de arcar
com as custas processuais (que são baixas em razão do valor da causa).
(...)
Com isso não se pretende obstaculizar o acesso à justiça, pois basta a
parte autora recolher as custas processuais para o processo seguir sua regular
tramitação perante este Juízo, ou então simplesmente deixar escoar o prazo
para o recolhimento das custas e a posterior extinção do processo para então
mover nova ação no Juizado Especial Cível independentemente do
recolhimento de custas judiciais.
O objetivo é racionalizar o acesso à justiça, pois as escolhas têm
consequências, como exaustivamente explicado acima. Portanto, repito, se o
Advogado da parte autora escolheu distribuir a ação na Justiça Comum, por
qualquer motivo que seja (aproveitar-se da sistemática recursal do Código de
Processo Civil, interesse nos honorários de sucumbência etc.), deverá providenciar
o recolhimento das custas processuais.
Ante o exposto, INDEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita à parte autora,
que deverá, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento das taxas judiciária, de
mandato e postal, sob pena de extinção do processo.
Intime-se.” (fls. 41/47 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5453 - Birigui
6
A decisão agravada deve prevalecer, também por seus
próprios fundamentos.
Esta Egrégia 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo tem entendido que o ajuizamento do feito perante a Juizado Especial
Cível é uma faculdade do autor entendimento do qual não destoa o MM. Juízo a quo , e
seu não exercício não pode motivar qualquer punição ou perda de direito. Desta forma, a
opção pela Justiça Comum é assegurada ao demandante, assim como lhe é assegurado o
direito à justiça gratuita, desde que demonstrada a efetiva incapacidade financeira para
arcar com as custas e despesas processuais, em razão de prejuízo ao sustento próprio ou de
sua família. Todavia, como bem observado pela decisão impugnada, o exercício de um
direito não pode desbordar manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, acarretando prejuízos individuais e coletivos --
que não podem contar com a omissão e complacência do Poder Judiciário.
Na hipótese, o mesmo autor (Antonio Marcos do Bonfim), ao
pretender discutir um único e mesmo contrato de financiamento (no 640355118), em face
da mesma ré (BV Financeira S/A-Crédito, Financiamento e Investimento), ajuizou 03 (três)
ações distintas, versando cada qual sobre um aspecto específico do contrato questionado,
em verdadeira 'fragmentação' imotivada da demanda:
a) processo no 1011312-55.2019.8.26.0077, protocolado em
09.12.2019, às 17:32h
questiona a impossibilidade de cumulação da comissão de
permanência e outros encargos (interposto o Agravo no 2025835-58.2020.8.26.0000);
b) processo no 1011313-40.2019.8.26.0077, protocolado em
09.12.2019, às 17:36h
questiona a taxa de juros remuneratórios contratados, a alegar sua
disparidade diante da taxa média de mercado (interposto o Agravo no
2026061-63.2020.8.26.0000);
c) processo no 1011314-25.2019.8.26.0077, protocolado em
09.12.2019, às 17:38h
questiona a contratação de seguro prestamista (interposto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5453 - Birigui
7
Agravo no 2026165-55.2020.8.26.0000).
Mais que atuação abusiva, fica evidenciado o uso predatório
da Justiça, o que contradiz com a própria fala do agravante, representado pelo advogado
Matheus Arroyo Quintanilha, no sentido de que “caso todos os litigantes desejem o
ajuizamento pelo Juizado Especial haveria um excesso gigantesco de processos o que
levaria a morosidade, ineficiência da prestação jurisdicional e outros.” (fl. 15 da minuta
do agravo). Ora, houvesse realmente preocupação com excesso de processos, o autor não
teria procedido a um verdadeiro "fatiamento" da demanda, pois a racionalidade,
economicidade e celeridade impõem que os aspectos do mesmo contrato, questionados
pelo único devedor, em face do único credor, sejam discutidos numa só ação, e não em 03
(três) processos distintos, a demandar, por ato processual, 03 (três) impulsionamentos
diversos do juiz, 03 (três) movimentações dos ofícios de justiça, 03 (três) manifestações
das partes, abrindo-se a possibilidade das vias recursais em 03 (três) feitos distintos.
E se o agravante está disposto a tal dispêndio desnecessário
de recursos, deve estar disposto (e preparado) a arcar com seus custos, pois, se no âmbito
privado a prodigalidade em prejuízo das responsabilidades assumidas é censurável, com
maior razão já não pode ser aceita quando o que está em questão são recursos públicos.
A opção pela Justiça Comum, em detrimento do Juizado
Especial, assim como a contratação de advogado particular, ao invés da busca pela
Defensoria Pública, não são, per se, óbices ao deferimento da justiça gratuita.
Todavia, o caso concreto traz elementos que, conjugados,
demonstram a capacidade do agravante em arcar com os custos do processo: a) o autor está
formalmente empregado (carteira de trabalho de fl. 21 dos autos originários); b) valor da
causa relativamente baixo; c) objeto da causa a discutir o financiamento para aquisição de
bem de consumo veículo automotor; d) contratação de advogado particular; e) opção pela
Justiça Comum, em hipótese de baixa complexidade, com temas pacificados pela
jurisprudência, a tornar desnecessária na maioria dos casos a necessidade de provas orais;
f) fragmentação irracional do pedido em 3 (três) ações distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025835-58.2020.8.26.0000 - R - Voto no 5453 - Birigui
8
O ajuizamento de 03 (três) ações distintas fere não apenas a
celeridade e economicidade, mas também abre margem à prolação de decisões conflitantes,
contrariando o escopo jurisdicional da pacificação e segurança jurídica -- o que só não
ocorreu porque os feitos foram todos distribuídos ao mesmo juízo.
A decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator